Tribunal: STF
Processo: RE 740008
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior.